Tribunal: STF
Processo: HC 242179
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar na Apelação Criminal 7000622-64.2023.7.00.0000/PA, assim ementada (eDOC 3, p. 31):



    APELAÇÕES. MPM. DPU. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O crime de estelionato pode ter dois sujeitos passivos, sendo um a pessoa enganada e outra a que sofre o prejuízo. Sendo a Administração Militar a vítima do ardil, ainda que seja outra pessoa a sofrer o prejuízo financeiro, resta configurado o crime do art. 251, § 3º, do CPM. 



    2. A atenuante genérica do art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, conforme o art. 73 do CPM. Apelo defensivo conhecido e não provido. 



    Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão por unanimidade.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para o processamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente